Tribunal: TJBA
Processo: 8007198-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007198-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE OLIVEIRA SANCHES e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA DE ABREU VEIGA, JESSICA DE ASSIS MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
JESSICA DE ASSIS MATTOS, PATRICIA DE ABREU VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA GENITORA. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
APELO DO RÉU
IMPROVIDO.

APELO DOS AUTORES PROVIDO

1 – A Constituição Federal no seu art. 37, §6, adotou a teoria do risco administrativo que aponta a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que os seus agentes causem a terceiros.

2 – Para materialização da Responsabilidade Civil do Estado faz necessário comprovar o dano, a ação ou omissão do agente, o nexo causal e a ausência de excludente de responsabilidade Estatal.

3 – Comprovado a responsabilidade dos entes públicos pelos danos causados é devida a indenização por danos morais.

4 – Quantum indenizatório fixado fora dos parâmetros de razoabilidade.

5 – Apelo do Município de Salvador improvido. Apelo de Daniele Oliveira Sanches e outro provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8007198-02.2021.8.05.0001
tendo como apelante e apelado DANIELE OLIVEIRA SANCHES E OUTRO e MUNICÍPIO DE SALVADOR

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e no mérito,
conhecer e dar provimento ao recurso dos autores e conhecer e negar provimento ao recurso do réu ,
conforme voto do Relator.